Tribunal: CARF
Processo: 18470.720459/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720459/2011-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.208 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de abril de 2024
Recorrente
JOSE RINALDO GOIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720459/2011-13
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720459/2011-13

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por JOSE RINALDO GOIS, contra o
Acórdão de primeira instância, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos ano-calendário 2005, exercício de 2006, em razão de acréscimo patrimonial à
descoberto, no valor total de R$ 242.684,39, acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
atualizados até a data do lançamento.
Conforme os fatos narrados, apurou-se Demonstrativo de Variação Patrimonial –
Fluxo de Caixa Financeiro, e anexos, elaborado pela fiscalização, conforme Termo de Intimação
Fiscal de fls. 324 a 337.
O recorrente também teria sido intimado a comprovar que houve o ressarcimento por
pessoas jurídicas dos gastos efetuados por meio de cartões de crédito em seu nome (Termo de
Intimação Fiscal de fls. 347 a 352). Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal de fls. 355 a
362, que relata todo o procedimento fiscal, o Contribuinte não apresentou provas relativas à
solicitação feita pela fiscalização.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte alega, em apertada síntese, o seguinte:
i)
Que o recorrente não apresentou qualquer acréscimo patrimonial no ano-
calendário de 2007;
ii)
Que comprovou as despesas questionadas pela fiscalização, uma vez que
tratam-se de aquisições de mercadorias efetuadas para pessoas jurídicas de
sua propriedade.
iii)
Que nos termos do artigo 807, do RIR/99, o acréscimo patrimonial não
pode ser considerado um rendimento tributado quando o contribuinte
comprova que a origem do valor decorre de rendimento não tributável;
iv)
Que o recorrente é pequeno empresário do ramo de materiais de
construção e que em virtude de problemas financeiros da pessoa jurídica
foi compelido a adquirir mercadorias para a empresa com cartão de crédito
próprio, e que essas estavam impossibilitadas de realizar compras à prazo
em virtude da negativação do nome da empresa nos órgãos de proteção ao
crédito;
v)
Que os fatos narrados foram comprovados por meio dos contratos sociais e
notas fiscais apresentados à fiscalização, e que a compra de materiais de
construção, em sua maioria de atacadistas, o que coincide com o objeto da
pessoa jurídica: “comércio de materiais de construção”;
Pede o cancelamento da exigência fiscal.
É o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720459/2011-13

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisá-lo.
DA AUTUAÇÃO
Ao constatar a ocorrência do fato gerador, a legislação obriga o agente fiscal a
realizar o ato administrativo, verificando o montante devido, determinando a exigência da
obrigação tributária e sua matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar
todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações e procedimento de cobrança, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada
pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para
obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo
196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720459/2011-13

contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência da hipótese de incidência ao fato
gerador do tributo tem a obrigação de lançar o crédito fiscal.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigos 43 e 44, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto encontra amparo nos
dispositivos legais: arts. 1o a 3o, e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o e 2o, da Lei no 8.134/1990, in
verbis:
Lei no 7.713/1988:
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.”
Lei no 8.134/1990:
“Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados pelo
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720459/2011-13

Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.”
o art. 55, XIII, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/99 - assim dispõe:
“Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;”
Como bem explicado pela decisão de primeira instância, o Acréscimo Patrimonial
a Descoberto é resultante da diferença positiva entre as aplicações/dispêndios e os
recursos/origens verificado mensalmente. Quando essa situação é constatada, presume-se que a
diferença apurada, até prova em contrário, é resultante de rendimentos omitidos pelo contribuinte
sujeitos à tributação.
Trata-se, portanto, de uma presunção legal, que somente pode ser elidida mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea demonstrando que o referido acréscimo patrimonial
encontra-se justificado em rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou de tributação definitiva, sendo que o ônus probatório é do Contribuinte.
O presente lançamento foi pautado na apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto ocorrido nos meses de janeiro a dezembro de 2007, demonstrado nas planilhas de fls.
324 a 337.
A alegação do contribuinte é no sentido de que “os pagamentos feitos pelas
faturas dos cartões de crédito se referirem a compras de materiais de construção para sua
empresa, que estava impedida de realizar compras a prazo. Aduz que os pagamentos foram
feitos com dinheiro da pessoa jurídica”.
Por sua vez, a autoridade lançadora e julgadora de primeira instância verificaram
que não foi apresentado qualquer documento comprovando que tais empresas ressarciram o
Contribuinte dos gastos efetuados. E nesse sentido, concluíram que na apuração da variação
patrimonial o que interessa é se os valores lançados como aplicações/dispêndios saíram do
patrimônio do contribuinte – e não foram reembolsados ou ressarcidos.
De fato, as alegações encontram dificuldades de obter amparo e lastro
documental, faltando comprovações mais concretas das alegações do contribuinte. Ainda, como
bem ressaltado pela decisão de piso, a fiscalização apurou que a empresa Rima Ferramentas e
Máquinas Ltda. apresentou Declaração de Inatividade para o ano-calendário 2007 (fls. 319), o
que significa que não realizou operações naquele ano e, por conseguinte, não teve
movimentações financeiras envolvendo sua atividade: comércio de materiais de construção. Já a
empresa Rima Recreio Produtos para Construção Ltda., foi informado pelo recorrente que suas
atividades iniciaram somente em fevereiro de 2008 (fls. 75).
Em seu recurso o recorrente alega que somente as notas fiscais apresentas seriam
suficientes para constatar as informações fornecidas pela fiscalização, não havendo necessidade de
apresentar os Livros Contábeis das empresas citadas. Contudo, inviável acolher a tese do
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720459/2011-13

contribuinte, uma vez que são esses documentos contábeis, guardadas as formalidades legais e
exigidas, poderiam comprovar as alegações trazidas ao feito.
Analisando o recurso voluntário do contribuinte, verifico que não assiste razão a
recorrente, uma vez que identificado o fato gerador, caberia ao interessado produzir as provas da
alegação do seu direito, já que sem elas, existe somente alegações, sem suporte ou lastro para
suas afirmações.
As provas trazidas ao feito, na verdade não são suficientes para afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao sujeito passivo, quando da constatação do fato gerador.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.208 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.720459/2011-13

(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso apresentado para no
mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO, realizando a manutenção da decisão de primeira instância.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 447
DF CARF MF
Original